Tribunal: TJBA
Processo: 0545594-74.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545594-74.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VITAL EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO VERIFICADA PELO PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL E NÃO PELA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 312 DO CPC. AÇÃO AJUIZADA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. O prazo para ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva relacionada a expurgos inflacionários é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da ação coletiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 515 (REsp 1273643/PR).

2. Nos termos do art. 312 do CPC, considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, e não quando ocorrer sua distribuição, configurando-se a interrupção da prescrição neste momento processual.

3. Comprovado nos autos, por certidão da serventia judicial, que a petição inicial foi protocolada em 24/08/2014, exatamente no último dia do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição da pretensão executória, ainda que a distribuição tenha ocorrido posteriormente.

4. A aplicação rigorosa do art. 312 do CPC visa justamente proteger a parte de eventuais demoras na tramitação interna do processo após seu protocolo, circunstância que não pode prejudicar o jurisdicionado, em consonância com a garantia constitucional de que "a distribuição de processos será imediata em todos os graus de jurisdição" (art. 92, XV, da CF).

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0545594-74.2014.8.05.0001
, tendo como Apelante,
VITAL EVANGELISTA DOS SANTOS
, e como Apelado,
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA